Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-23.2024.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Alegação de omissão. Sentença que homologou o procedimento de exibição, à vista dos documentos apresentados pela empresa ré. Procedimento que não admite recurso, nos termos do art. 382, §4o, do CPC. Inviável condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Documentos que a ré possuía foram exibidos no curso da demanda.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Alegação de omissão. Sentença que homologou o procedimento de exibição, à vista dos documentos apresentados pela empresa ré. Procedimento que não admite recurso, nos termos do art. 382, §4o, do CPC. Inviável condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Documentos que a ré possuía foram exibidos no curso da demanda. Princípio da causalidade. Matéria expressamente analisada. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.